Tribunal: TJSP
Processo: 2256117-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação monitória. Pretensão de decreto de indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Não cabimento. Medida excepcional e contraproducente, pois não garante a satisfação do crédito. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2256117-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SOBERANA
FOMENTO COMERCIAL LTDA, é agravado MONTREAL SEGURANÇA E
VIGILANCIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2256117-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - LF - Voto no 45.989
Voto no 45.989
Agravo de Instrumento n.o 2256117-95.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 8a Vara Cível
Agravante: Soberana Fomento Comercial Ltda
Agravado: Montreal Segurança e Vigilancia Ltda
Interessado: Fort Credit Fomento Comercial Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: Henrique Dada Paiva
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação monitória. Pretensão de decreto de
indisponibilidade de bens por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de
Bens
CNIB. Não cabimento. Medida excepcional e contraproducente, pois não
garante a satisfação do crédito. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 19/20
que, em ação monitória em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de
decretação da indisponibilidade dos bens do devedor por meio do sistema CNIB, “uma
vez que o sistema CNIB tem como objetivo auxiliar no combate à pratica de crime
organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita, não se prestando para satisfação
de crédito.”. Embargos de declaração rejeitados (fls. 452/453).
Recorre o exequente, aduzindo que a medida pleiteada busca, justamente,
evitar que a devedora se desfaça dos bens, antes mesmo de localizados e, assim, garantir
a efetividade da execução. Sustenta que o provimento do CNJ não estabelece critérios
sobre quem pode solicitar a inclusão do nome do devedor no CNIB. Afirma que, por se
tratar de patrimônio imobiliário indistinto, a medida fará a averbação da
indisponibilidade em qualquer imóvel encontrado em nome do executado em qualquer
Estado da Federação. Pretende o provimento do recurso, para o fim de determinar a
inclusão da executada no CNIB - Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens.
Recurso preparado (fls. 457/458). Denegado o efeito suspensivo, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2256117-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - LF - Voto no 45.989
determinada a intimação do agravado para resposta, no prazo legal (fls. 450).
Decorreu o prazo, sem apresentação de contraminuta.
É o relatório.
A despeito das razões da agravante, entendo que a decisão foi correta e
merece prevalecer, data venia.
Como se vê dos autos, a agravante pretende satisfazer seu crédito,
atualizado em R$ 263.866,83 (valor inicial de R$ 65.167,24), oriundo de ação
monitória, em que se determinou a condenação da empresa agravada ao pagamento de
dívida decorrente de título de crédito, negociado em atividade de fomento.
As diversas diligências em busca de bens e ativos financeiros, que
perduram desde o ano de 2014, data em que se iniciou o presente cumprimento de
sentença, resultaram infrutíferas, o que culminou no pedido de expedição de ofício à
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, o qual foi indeferido pelo juízo
monocrático.
Embora o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil estabeleça que
o juiz pode “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou
subrogatórias, necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive
nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, somente devem ser adotadas
aquelas que se mostrem razoáveis e proporcionais ao alcance do objetivo que se
pretende, qual seja, o pagamento do débito.
É certo que o Provimento no 39/2014, do Conselho Nacional de Justiça,
estabelece sobre a instituição e funcionamento da Central Nacional de Indisponibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2256117-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - LF - Voto no 45.989
de Bens (CNIB), destinada a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens
imóveis não individualizados.
Todavia, com o devido respeito, a medida pleiteada é extrema e
injustificada, na hipótese, porque não se revela útil à satisfação do crédito, nem à
garantia da execução, como já decidido por essa E. 11a Câmara em caso assemelhado,
por mim relatado:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. Contrato de mútuo.
Ausência de bens. Adoção de todas medidas possíveis para realização judicial
do crédito (Bacenjud, Renajud, Infojud, protesto da dívida, etc.) sem sucesso.
Pedido acautelatório de registro na Central Nacional de Indisponibilidade de
Bens (CNIB). Inadmissibilidade. Medida acautelatória que só se revela eficaz
quando a execução se faz contra devedor solvente ou sobre quem haja fundada
suspeita de ocultação patrimonial. Recurso provido. Para que a medida cautelar
tenha realmente sua razão de existir, o credor deve comprovar minimamente
que o devedor é de fato "solvente" ou que, ao menos, haja uma fundada
suspeita de que o seja, caso contrário a inutilidade e o abarrotamento dos
cadastros com medidas inúteis só farão prejudicar a esperada celeridade
daqueles que efetivamente detém fundadas razões para requerê-las.”
(Agravo de Instrumento 2211852-42.2019.8.26.0000; Relator (a): Gilberto
dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de São José
do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/02/2020; Data de
Registro: 21/02/2020)
Ora, não se nega que os devedores respondam com seus bens presentes e
futuros (CPC, art. 789), nem que a execução deva ser no interesse do credor (CPC, art.
797). Mas, sobretudo, para que a medida cautelar tenha realmente sua razão de existir, o
credor deve comprovar, minimamente, que o devedor é de fato “solvente”, ou que, ao
menos, haja uma fundada suspeita de que o seja, caso contrário a inutilidade e o
abarrotamento dos cadastros com medidas inúteis só farão prejudicar a esperada
celeridade daqueles que efetivamente detém fundadas razões para requerê-las.
No caso, o feito sub judice já se arrasta há mais de 10 anos, justamente
porque viveu uma crise de formação (citação editalícia) e agora uma crise de execução
com esteio na absoluta falta de bens da executada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2256117-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - LF - Voto no 45.989
Aliás, a jurisprudência desta Corte em casos parelhos não é uníssona no
sentido defendido pela parte, havendo forte corrente compartilhando de outro
entendimento:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PESQUISA JUNTO AO
CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - A CNIB
não se destina à pretendida pesquisa de bens do devedor, o que, aliás, desvirtua
a sua finalidade - Demais disso, não houve o exaurimento das buscas por bens
em nome do devedor, pois não consta dos autos eventual pesquisa via "Arisp",
diligência que deve ser providenciada pela agravante - Recurso desprovido”.
(Agravo de Instrumento 2098914-07.2019.8.26.0000; Relator (a): Mendes
Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 12/08/2019; Data de Registro: 12/08/2019)
“Execução de título extrajudicial Pretensão de pesquisa de bens junto à
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) Sistema criado para
facilitar investigação de ilícitos penais e na recuperação de ativos financeiros
Mera ausência de bens não indica a prática de fraude Pedido indeferido pelo
MM. Juiz a quo Decisão correta Recurso improvido.”
(Agravo de Instrumento 2143274-27.2019.8.26.0000; Relator (a): Souza
Lopes; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Avaré - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 10/05/2012; Data de Registro: 12/08/2019)
“Agravo de instrumento
Execução de título extrajudicial
Não
localização de bens em nome dos devedores para serem constritos Pedido de
decretação de indisponibilidade de bens através do Cadastro de
Indisponibilidade de Bens (CNIB) Inadmissibilidade Hipótese dos autos
não prevista nos casos em que é permitida tal medida Decisão mantida
Recurso improvido”.
(Agravo de Instrumento 2148908-04.2019.8.26.0000; Relator (a): Thiago de
Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Bernardo do Campo - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/08/2019; Data de
Registro: 08/08/2019)
“Agravo de instrumento. Recurso interposto contra a r. decisão que
indeferiu o pedido da agravante de inserção no sistema CNIB (Central Nacional
de Indisponibilidade de Bens). Cumprimento de sentença iniciado em 2018.
Insucesso na busca por patrimônio dos agravados. Sistema CNIB
regulamentado pelo Provimento CNJ no. 39/2014. Não se desconhece o
disposto no art. 139, inciso IV, do CPC/15, bem como a existência de
precedentes deste E. TJSP admitindo a utilização do sistema para dar
efetividade à cobrança, quando esgotadas as diligências para garantia da
execução e ineficazes as providências intentadas para o adimplemento do
crédito perseguido. Contudo, ainda que o rol de hipóteses de cabimento fosse
meramente exemplificativo, é imperiosa a existência de previsão legal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Agravo de Instrumento n.o 2256117-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - LF - Voto no 45.989
indisponibilidade de bens, sob pena de desvirtuamento da finalidade do
referido sistema. Conquanto exista previsão legal de indisponibilidade de bens
do devedor na execução fiscal frustrada (art. 185-A do CTN), o mesmo não
ocorre na execução ou no cumprimento de sentença quanto a créditos de outra
natureza. Sistema CNIB que tem âmbito restrito de aplicação e não se destina à
pesquisa e bloqueio de bens de devedores em geral. Precedentes
jurisprudenciais. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.”
(Agravo de Instrumento 2171172-78.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos
Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2020; Data de Registro:
04/09/2020)
Ademais, não há nos autos informação de que a empresa executada seja
proprietária de bens imóveis, o que pode ser obtido pela exequente, de forma mais
eficaz e menos gravosa à executada, através do sistema ARISP, ou até mesmo pelo
endereço eletrônico www.registradores.org.br. Uma vez localizado qualquer bem
imóvel, nele poderá recair a penhora para garantia da dívida, caso queira a exequente.
Por tais razões, não estando provados minimamente os requisitos para a
aplicação excepcional do Provimento no 39/2014 para inserção do nome da executada
no Cadastro Nacional de Indisponibilidade e Bens, pela manifesta ineficácia diante da
situação concreta dos autos, o indeferimento do pedido era mesmo de rigor.
Ante o exposto, e pelo mais o que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator